Tribunal: TJBA
Processo: 0147293-49.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0147293-49.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia Adab e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS TEMAS 339 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, ao reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento às apelações simultâneas do Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB e do Estado da Bahia, mantendo sentença concessiva de segurança em mandado de segurança, na qual se declarou a nulidade de sindicância administrativa instaurada contra servidora pública, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa — especificamente pela oitiva de testemunhas de defesa sem a presença da sindicada ou de seu procurador, sequer notificados — e pela inadequação da via da sindicância para imposição de ressarcimento de danos ao erário.

3. O agravante sustenta, em síntese: (a) que os dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF) foram devidamente prequestionados; (b) que a 2ª Vice-Presidência teria usurpado competência do STF ao adentrar no mérito da alegação de violação constitucional; (c) que o acórdão recorrido violou o art. 39 da CF, ao anular sindicância e afastar penalidade disciplinar; e (d) que houve ofensa ao art. 2º da CF, por suposta interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em conformidade com o Tema 339 da Repercussão Geral do STF; (ii) se a mera invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) é suficiente para viabilizar o seguimento do recurso extraordinário, à luz do Tema 895 da Repercussão Geral; (iii) se a 2ª Vice-Presidência exerceu atividade jurisdicional indevida ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base nos paradigmas de repercussão geral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão recorrido enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, consignando expressamente os fundamentos relativos ao controle de legalidade do ato administrativo, à violação do contraditório e da ampla defesa na condução da sindicância e à inadequação da via eleita para imposição de ressarcimento ao erário. Os embargos de declaração opostos foram igualmente rejeitados com fundamentação clara e coerente, à luz do entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. Assim, o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com o Tema 339 do STF, segundo o qual o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

6. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, a questão relativa à inafastabilidade da jurisdição, tal como deduzida pelo agravante, possui natureza infraconstitucional, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 895 do STF, firmado no RE 956.302 RG/GO, sendo a mera invocação do referido dispositivo insuficiente para afastar os óbices de admissibilidade do recurso extraordinário.

7. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela 2ª Vice-Presidência, quando verificada a consonância do acórdão recorrido com orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral, constitui cumprimento de imposição legal expressa, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e do art. 1.040, inciso I, ambos do CPC, não configurando usurpação de competência nem apreciação de mérito do recurso extremo.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0147293-49.2006.8.05.0001
, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA
e como agravada
PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.